Tribunal: TJSP
Processo: 1001768-81.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
TRIBUTÁRIO – ICMS – PRETENSÃO DE COMPENSAÇÃO COM CRÉDITO ORIUNDO DE PRECATÓRIO VENCIDO – INADMISSIBILIDADE – EVENTUAL INCONSTITUCIONALIDADE DOS JUROS APLICADOS QUE NÃO ACARRETA NULIDADE DA CDA – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO IMPROCEDENTE NO PARTICULAR – SENTENÇA CONFIRMADA.